Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800222-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: OSVALDO PADILHA CARDOSO

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 29, caput). A impetrante alega ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e postula a expedição de salvo-conduto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo, diante da alegação de insuficiência dos elementos para justificar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, estando devidamente fundamentada nos requisitos do CPP, art. 312.
4. O paciente permanece foragido desde a decretação da prisão, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ: "[STJ, RCD no HC 862.221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023]."
6. A Súmula nº 08/TJPA dispõe que qualidades pessoais não influenciam na concessão da ordem de habeas corpus quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 29, caput; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC 862.221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Natalia Souza da Silva, em favor do nacional OSVALDO PADILHA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA.

Aduz a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação de envolvimento no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal), fato ocorrido no dia 25 de maio de 2014, nos autos do processo de nº 0002003-67.2014.814.0002. Alega, também, que a prisão preventiva carece de fundamentação, eis que se baseou em meras suposições e elementos genéricos, sem comprovar a necessidade da medida extrema.

Sustenta, ainda, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e 08 (oito) filhos menores de idade, além de exercer atividade profissional lícita. Diz que há dúvidas quanto à autoria do crime, pois o paciente teria agido em legítima defesa, requer, liminarmente, a expedição do salvo-conduto para que ele possa responder o processo em liberdade, alegando risco iminente de prisão arbitrária e a necessidade de preservação de sua integridade física e dignidade, considerando sua condição de saúde debilitada.

Juntou documentos (ID nº 24223372 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24275294), o impetrado presta informações (ID nº 24312644) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e concessão da ordem (ID nº 24385260).

É o relatório.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Consta dos autos que o paciente foi incurso no crime de art. 121, §2º, I c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, por ter supostamente tentado contra a vida da vítima, ROGÉRIO CARDOSO DOS SANTOS, em conjunto com outros 02 (dois) agentes, por meio de golpes de faca, evadindo-se do local logo em seguida.

A vítima, anteriormente, teria desferido vários golpes de faca contra o irmão do paciente, o que teria lhe motivado a cometer o crime.

O juízo decretou a prisão cautelar do paciente (ID nº 24223387), expondo f
undamentos nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em razão dos indícios e materialidade do crime, que apontam para os representados, conforme depoimentos que instruem a parte, considero atendidos os requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido e com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE OSVALDO NOBRE PADILHA, vulgo “Camaleão”, este devidamente qualificado, bem como de “SIDNEY” e “MOJU”, qualificados indiretamente
, com fulcro nos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, não havendo

dúvidas quando à existência do crime e de indícios suficientes de sua autoria, visando, no caso em questão, como ao norte ressaltado, a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.” [
sic
]

A prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sendo o decreto expedido na data de 05.06.2014, p
ermanecendo o paciente foragido até a presente data
, constituindo advogados sucessivos para acompanhamento processual.

Tem-se, portanto, elemento suficiente para que seja decretada a prisão cautelar e afastada a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, jurisprudências do c. STJ:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em face dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa.

4. Nesse contexto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC n. 862.221/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 27/02/2025